Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-88.2010.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000388-88.2010.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVINO RICARDI

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO

APELADO: TAKAHIRO OZIMA e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, AMARO DE SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS RURAIS.
PRELIMINAR DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NESTA SEARA RECURSAL, REJEITADA.
APELADOS QUE ADQUIRIRAM, NO ANO DE 1984, ATRAVÉS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, ÁREAS DE TERRA NO ATUAL MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. ESBULHO POSSESSÓRIO QUE SE INICIOU NO ANO DE 1992 E SE COMPLETOU EM 1998. PROVA ORAL, PERICIAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS RECORRIDOS. INTELECÇÃO DOS ARTS. 1.196, DO CÓDIGO CIVIL E 560 E 561, DO CPC. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU/APELANTE A RESTITUIR AS ÁREAS CORRESPONDENTES AOS IMÓVEIS DOS AUTORES/APELADOS, SEM AS BENFEITORIAS FEITAS PELO APELANTE, OU INDENIZAR OS RECORRIDOS PELO VALOR DA TERRA BRUTA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8113938-81.2018.8.05.0001
, da Comarca de Riachão das Neves, em que é apelante
OSVINO RICARDI
e

apelados
TAKAHIRO OZIMA
e
TAKAMITSU OZIMA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NESTA SEARA RECURSAL e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.